Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO PRECISA DE BENS PENHORÁVEIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR.

1. Incumbe ao exequente a indicação, sempre que possível, dos bens passíveis de penhora, que serão objeto do mandado de penhora e avaliação.

2. A apresentação de imagem extraída da ferramenta Google Earth, que revelaria a existência de equipamentos e caminhões no galpão em que funciona a devedora, não é suficiente para a determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação, pois constitui mera suposição de que lhe pertencem, mormente se restaram infrutíferas as pesquisa de bens pelos sistemas INFOJU e RENAJUD.

3. O desarquivamento da execução pressupõe a indicação precisa de bens penhoráveis e a demonstração da sua titularidade pelo devedor.

4. Negou-se provimento ao recurso.